Tribunal: STF
Processo: HC 251233
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Estelionato majorado (art. 171, § 3º, do Código Penal). Saque de pensão paga pelo INSS após o falecimento do beneficiário. Inaplicabilidade do estelionato privilegiado (art. 171, § 1º, do CP). 3. O paciente foi condenado por ter sacado, por 8 meses, a pensão paga pelo INSS à sua genitora, após o falecimento dessa, causando prejuízo aos cofres públicos de R$ 5.921,85, a caracterizar estelionato majorado (art. 171, §3º). Inaplicável, portanto, o art. 171, § 1º, do Código Penal (estelionato privilegiado). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.